Tribunal: TJDFT
Processo: 0002792-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A palavra da vítima tem especial relevância na apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas acostados aos autos.
2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando os elementos coligidos aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Recurso não provido.